Tribunal: TJMT
Processo: 1007716-79.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007716-79.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: AXA SEGUROS S.A.
EMBARGADO: RODOAGRO TRANSPORTES LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Retire-se de pauta.
Intime-se a embargada a se manifestar no prazo legal sobre o recurso com ID n°. 56695020 (art. 1.023, §2o, do CPC/2015).
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator